Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-27.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703002-27.2021.8.07.0002 RECORRENTES: DORANILTO CARDOSO DE ALARCÃO, MARIA DAS GRAÇAS TAVARES ALARCÃO RECORRIDO: OSVALDO PESSOA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE DERRUBADA DE CERCA DIVISÓRIA. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. De acordo com o artigo 1.210, caput, do Código Civil, e os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, a outorga da tutela possessória pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e da transgressão atribuída ao réu. II. À falta de provas conclusivas dos fatos constitutivos do direito dos autores, consistentes na construção de cerca na linha divisória dos imóveis e na sua derrubada pelo réu, a outorga da tutela possessória pleiteada encontra óbice nos artigos 373, inciso I, e 561 do Código de Processo Civil. III. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a majoração dos honorários recursais. Afirmam que o aumento em 20% (vinte por cento), sem qualquer fundamentação específica, representa enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, defendem que os honorários sejam mantidos nos moldes da sentença, ou seja, em 10% (dz por cento) sobre o valor da causa, sob o argumento de ausência de justificativa idônea para o aumento. Discorre sobre o tema 1.059/STJ; b) artigos 1.210 do Código Civil, e 561 do CPC, alegando que houve demonstração inequívoca da posse antiga, contínua e mansa. Aduzem, outrossim, que a exigência de prova "inequívoca" da autoria da derrubada representa desvio da natureza sumária e protetiva das ações possessórias; c) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando ausência de aprofundamento na análise das provas. Pedem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de deserção” (Grifos nossos) (AgInt no AREsp n. 2.551.637/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/8/2024). Portanto, o recurso está deserto. Ainda que fosse possível superar o óbice da deserção, o apelo especial não comportaria seguimento no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 373, inciso I, e 561, ambos do Código de Processo Civil, e 1.210 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Porém, não há prova convincente de que a cerca de concreto foi assentada pelos Apelantes exatamente na linha divisória ou que tenha sido derrubada pelo Apelado. Com efeito, os elementos de convencimento dos autos, com destaque para a prova testemunhal, não permitem inferir, com a segurança necessária, que a cerca de concreto que os Apelantes providenciaram para substituir a cerca de madeira respeitou a linha divisória e foi destruída pelo Apelado. A síntese dos relatos testemunhais constantes da r. sentença evidencia que o conjunto probatório é falho e inconclusivo a respeito dos fatos constitutivos do direito dos Apelantes, contexto dentro do qual não pode ser outorgada a tutela possessória pleiteada, na esteira do que prescrevem os artigos 373, inciso I, e 561 do Código de Processo Civil [...] Frise-se que qualquer hesitação probatória a respeito dos fatos constitutivos do direito dos Apelantes reverte em prejuízo da tutela possessória requerida (ID 68767912). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, também descaberia prosseguir o inconformismo, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016